Tribunal: STJ
Processo: 2275894-61.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788019 - SP (2024/0417785-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO NOVAK
ADVOGADOS
: ELAINE JANAINA PIZZI ANDRADE - SP253521
ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADOR
: GUSTAVO GUERRA LOPES DOS SANTOS - SP203204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA
LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "não há equívoco ou
1.
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido quando o Tribunal de origem aprecia
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.335.606/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/6/2021
29/6/2021
Ademais, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por objeto o
2.
reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, dada a
sua natureza precária e provisória, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância
originária.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50471596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 10f73d1e-3e50-4c89-a4d7-2591e1efd564

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788019 - SP (2024/0417785-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO NOVAK
ADVOGADOS
: ELAINE JANAINA PIZZI ANDRADE - SP253521
ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADOR
: GUSTAVO GUERRA LOPES DOS SANTOS - SP203204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA
LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "não há equívoco ou
1.
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido quando o Tribunal de origem aprecia
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.335.606/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/6/2021
29/6/2021
Ademais, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por objeto o
2.
reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, dada a
sua natureza precária e provisória, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância
originária.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCO ANTONIO NOVAK contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 293-297), assim ementada:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE
DEFERE MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico VDA49978435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 4f58d459-d6b9-4e88-a336-f6e450871f28

Nas razões recursais, o agravante reitera a alegação de deficiência na
fundamentação do aresto recorrido, afirmando que não foi analisada questão
fundamental para o deslinde da controvérsia.
Frisa que deixou de ser observada que a liminar foi deferida sem a devida
motivação.
Assevera que não incide a Súmula 735/STF.
Destaca que o "recurso especial foi interposto contra decisão com conteúdo
definitivo pois através do vv. Acórdão recorrido esgotou-se as vias recursais na última
instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a tentativa do Agravante
quanto a reversão da medida deferida" (e-STJ, fls. 311-312).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 323).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 120-
140), com base na alínea do permissivo constitucional, apontando violação aos arts.
a
11, 300 e 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 210-212), situação
que ensejou a interposição do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 238- 255), do
qual a decisão monocrática desta relatoria conheceu para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 293-297).
Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49978435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 4f58d459-d6b9-4e88-a336-f6e450871f28

No recurso especial, a primeira tese defendida pelo insurgente refere-se à
existência de negativa de prestação jurisdicional pela instância originária.
Afirmou o recorrente que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não
se manifestou sobre a ilegalidade do deferimento da medida liminar sem a necessária
fundamentação.
Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "não há
equívoco ou deficiência na fundamentação do acórdão recorrido quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp
n. 1.335.606/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021
, DJe de
).
29/6/2021
Conforme assentado na decisão agravada, a alegação de violação ao art.
489 do CPC/2015 não se sustenta, pois foram devidamente analisadas e
fundamentadas as matérias suscitadas, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional.
No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. IRPJ E CSLL.
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS JUNTO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(BACEN). REMUNERAÇÃO PELA TAXA SELIC. NATUREZA JURÍDICA.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS. DISTINÇÃO
COM A REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (TEMA 962/STF E TEMA
505/STJ). APLICAÇÃO DA
DOS DEPÓSITOS
RATIO DECIDENDI
JUDICIAIS (TEMA 504/STJ). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO PAN S.A., com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que
negou provimento à apelação da ora Recorrente, mantendo a sentença que
denegou a segurança pleiteada, a qual visava afastar a incidência do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores recebidos a título de remuneração
pela Taxa SELIC incidentes sobre os depósitos compulsórios mantidos junto
ao Banco Central do Brasil (BACEN).
2. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade do Recurso
Especial, pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção
expressa, pelo acórdão recorrido, dos dispositivos legais tidos por violados,
bastando que a matéria federal controversa tenha sido efetivamente
debatida e decidida na instância de origem.
Documento eletrônico VDA49978435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 4f58d459-d6b9-4e88-a336-f6e450871f28

3. Não há falar em violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022,
parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o
órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte,
manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia,
expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância
da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida
não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a
nulidade do acórdão. No caso, o Tribunal de origem enfrentou a questão
central ao aplicar, por analogia, o entendimento firmado no Tema Repetitivo
n.o 504/STJ, referente aos depósitos judiciais, à hipótese dos depósitos
compulsórios, rejeitando fundamentadamente os embargos de declaração
opostos.
4. O depósito compulsório constitui instrumento de política monetária,
previsto na Lei n.o 4.595/1964 e regulamentado por atos normativos do
BACEN (como a Resolução Bacen/DC no 145/2021, Resolução Bacen/DC
188/2022 e a Circular n.o 3.916/2018), por meio do qual as instituições
financeiras são obrigadas a recolher e manter, junto ao Banco Central,
parcela dos recursos captados do público. Essa exigência visa ao controle
da liquidez da economia, à regulação da oferta de crédito, controle da
inflação, e à garantia da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. Trata-
se, portanto, de uma obrigação
, de natureza regulatória e prudencial.
ex lege
5. A remuneração desses depósitos compulsórios, realizada pelo Banco
Central do Brasil, atualmente, por meio da aplicação da Taxa SELIC, possui
natureza jurídica eminentemente remuneratória. Tal remuneração não se
confunde com lucros cessantes, que pressupõem a reparação de um ganho
frustrado em decorrência de ato ilícito ou inadimplemento, nem com juros
moratórios, que visam indenizar o atraso no cumprimento de uma obrigação.
A SELIC incidente sobre os compulsórios objetiva compensar a instituição
financeira pela indisponibilidade de parcela de seu capital, imposta
compulsoriamente pela autoridade monetária, funcionando como uma
contraprestação pelo uso desses recursos ou pela restrição ao seu uso
produtivo pela instituição depositante.
6. Embora a Taxa SELIC seja um índice composto, englobando tanto a
correção monetária quanto os juros, sua aplicação sobre os depósitos
compulsórios resulta em um acréscimo patrimonial para a instituição
financeira. A sistemática de tributação da renda no Brasil define a incidência
sobre o rendimento nominal, abrangendo ambos os componentes, conforme
se depreende da legislação aplicável aos rendimentos financeiros (art. 9o da
Lei n. 9.718/98, art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 9.249/1995 e art. 43 do
CTN). Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.
7. A situação dos depósitos compulsórios difere substancialmente daquela
analisada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 962 da Repercussão
Geral e por este Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 505.
Nesses precedentes, firmou-se o entendimento de que a Taxa SELIC
incidente sobre a repetição de indébito tributário não se sujeita à tributação
pelo IRPJ e pela CSLL, por possuir natureza predominantemente
Documento eletrônico VDA49978435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 4f58d459-d6b9-4e88-a336-f6e450871f28

indenizatória (recomposição de danos emergentes) e moratória, decorrente
da retenção indevida de valores pelo Fisco. Nos depósitos compulsórios,
inexiste ato ilícito ou mora por parte do BACEN; a retenção dos valores é
lícita e decorre de imposição normativa de política monetária, e a SELIC atua
como remuneração do capital indisponibilizado.
8. A
aplicável ao caso se aproxima mais daquela firmada por
ratio decidendi
esta Corte no julgamento do Tema Repetitivo n.o 504, segundo a qual "Os
juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza
remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL". Embora
o depósito compulsório seja obrigatório e o judicial facultativo, em ambas as
situações a remuneração pela Taxa SELIC sobre o capital indisponibilizado
gera um ingresso financeiro, um rendimento que representa acréscimo
patrimonial para o contribuinte, sujeito, portanto, à incidência do IRPJ e da
CSLL.
9. A remuneração dos depósitos compulsórios pela Taxa SELIC constitui
receita financeira que se enquadra no conceito de renda e proventos de
qualquer natureza (artigo 43 do Código Tributário Nacional) e integra o lucro
da pessoa jurídica, devendo, por conseguinte, compor a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
10. Recurso Especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA
PROVA TÉCNICA. OFENSA À TESE REPETITIVA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte local entendeu que a nova verificação contábil era necessária na
fase de cumprimento de sentença porque a perícia realizada na fase
cognitiva era inconclusiva e, por isso, inservível para fins de liquidação do
julgado.
3. A Corte paulista também reputou inaplicável a tese repetitiva definida pelo
STJ no REsp 1.235.513/AL (DJe.
), pois a situação ali decidida
20/08/2012
"difere da questão em discussão nestes autos, não servindo como
precedente", com
que não serve de parâmetro para o
ratio decidendi
julgamento de outros casos, pelo que considerou presente o fenômeno do
, nos termos do artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
distinguishing
Civil/2015.
4. Não há similitude fático-jurídica entre o julgado recorrido e o paradigma
examinado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, visto que aquele
precedente qualificado trata da inviabilidade de se arguir compensação de
Documento eletrônico VDA49978435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 4f58d459-d6b9-4e88-a336-f6e450871f28

reajustes salariais de servidores civis beneficiados com aumentos das Lei
8.622/93 e 8.627/93, como causa extintiva ou modificativa da sentença
passada em julgado, ao passo que o caso dos autos remete à necessidade
de produção de nova prova pericial, com vistas a apurar o quantum debeatur
, haja vista a natureza inconclusiva da prova pericial produzida na fase de
conhecimento.
5. A revisão da conclusão alvitrada nas instâncias ordinárias acerca da
ausência de ofensa à coisa julgada formada no AgRg no REsp 1.447.252/SP
e para entender que o valor depositado pelo executado, ora agravante, não
serviu para garantir o juízo e permitir o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, mas como o valor que o devedor entende devido,
constitui providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.790.832/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
22/3/2022

Essa conclusão pode ser extraída do seguinte trecho do acórdão impugnado
(e-STJ, fls. 77-79):

2. Destaque-se que o âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta
o conhecimento de outras questões deduzidas nos autos senão somente
aquela referente à r. decisão atacada, de forma a impedir a supressão de
instância em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao espaço de cognição respeitante à
concessão da liminar (requisitos autorizadores). Estas premissas introduzem
os parâmetros que hão de dar suporte para que a decisão recorrida não
mereça ser reformada.
De fato, conforme constatamos, não trouxe a parte agravante quaisquer
argumentos ou elementos hábeis a modificar a conclusão perfilhada pelo
DD. Magistrado “a quo”. A reforma de decisões concessivas ou não de
liminares somente deve ocorrer em casos onde se mostra ilegalidade
plausível como sinal de concreto direito justificável, ou se em potência
houver de sobrevir danos razoáveis, sob pena de cerceamento do princípio
processual (e constitucional) do livre convencimento judicial regente das
decisões judiciais. Caso contrário, haverá inoportuna invasão na esfera de
cognição dos elementos do processo por parte do juiz que decidir a liminar.
3. Na hipótese, a Municipalidade demonstrou, mesmo que posteriormente,
fundadas alegações de que o agravante, proprietário dos lotes 02 e 03,
quadra 21, do Loteamento Jardim Acapulco, matrícula no 116862, promoveu
edificação em local que extrapolou seu lote, invadindo área pública de
sistema de recreio e área de preservação permanente;
Esta conclusão não partiu tão somente da foto juntada aos autos, mas foi
secundada por parecer do C Aex (fls. 132/224, com recomendação de
providências em fls. 114/115) e levantamento topográfico realizado por voo
contratado pela Municipalidade (fls. 231).
Documento eletrônico VDA49978435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 4f58d459-d6b9-4e88-a336-f6e450871f28

Nesta hipótese, as medidas postuladas pela Municipalidade visam preservar
o “status quo”, pois é cediço que a ausência de construções/ intervenção
antrópica promove de forma célere recuperação ambiental uma vez que não
há qualquer medida demolitória definida em provimento liminar, a decisão
recorrida restringe, de forma proporcional e temporariamente, a plena
disponibilidade da propriedade da parte agravante.

Portanto, inexiste, de fato, deficiência na fundamentação do julgado
recorrido.
No mais, quanto ao exame da tese de mérito, incide, por analogia, a Súmula
n. 735/STF, tendo em vista que, de acordo com a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por
objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou
antecipatória, dada a sua natureza precária e provisória, cuja reversão é possível a
qualquer momento pela instância originária.
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CORREÇÃO.
IMPROPRIEDADE. FATO SUPERVENIENTE. EXAME. INVIABILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão
monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração,
constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do
princípio da fungibilidade. Precedentes 2. A jurisprudência desta Corte de
Justiça entende não ser possível o exame de fato novo suscitado
exclusivamente na instância especial ante a ausência do requisito
constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de instância.
3. É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca
da impossibilidade de reexame da presença dos pressupostos para a
concessão ou negativa da tutela antecipada no âmbito do recurso especial,
seja em face da necessária incursão na seara fática da causa, seja em razão
da natureza perfunctória do provimento, que não representa manifestação
definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão. Incidência da
Súmula 735 do STF.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.749.765/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
25/6/2025

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS NO AGRAVO INTERNO.
PRECLUSÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO.
DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA N. 735 DO STF.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
Documento eletrônico VDA49978435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 4f58d459-d6b9-4e88-a336-f6e450871f28

FUNDAMENTADO EM RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA
VIA
DO
APELO
NOBRE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. As conclusões da decisão agravada não impugnadas nas razões do
agravo interno atraem a incidência da preclusão.
2. A pretensão do recorrente é rever entendimento judicial que decidiu pelo
acerto da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de tutela
provisória, o que é vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula
n. 735 do STF ("não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar"), aplicável à hipótese dos autos por analogia, porquanto não
cabe recurso especial para reexame de decisão que defere ou indefere
provimento judicial de caráter provisório, tais como liminar e antecipação de
tutela.
3. A revisão do julgamento que analisou a tutela antecipada encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ, diante da necessidade de revolvimento do contexto
fático a fim de verificar se há ou não a presença dos requisitos
autorizadores: probabilidade do direito e perigo na demora.
4. O Tribunal de origem alicerçou as conclusões pela manutenção do
indeferimento da pleiteada tutela antecipada na interpretação da Resolução
ANEEL n. 1.059/2023. Portanto, o recurso especial não comporta
conhecimento, pois Resoluções, Portarias e Instruções Normativas não se
enquadram no conceito de lei federal constante do art. 105, inciso III, da
Constituição da República.
5. O alegado dissídio pretoriano não foi demonstrado, pois deixou de ser
realizado o cotejo analítico nos moldes legais e regimentais exigidos.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.187.975/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

Na hipótese em análise, o recurso especial interposto pelo agravante
rebateu acórdão proferido pela instância originária no julgamento de agravo de
instrumento manejado para impugnar decisão que deferiu pedido de tutela de urgência,
a qual impôs a obrigação de congelamento das construções na área verde do
loteamento Acapulco e a proibição de atos de supressão de vegetação, descarte de
materiais e qualquer degradação na área de preservação permanente.
Com efeito, a precariedade da decisão liminar não autoriza a interposição do
recurso especial.
Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno
não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49978435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:50
Código de Controle do Documento: 4f58d459-d6b9-4e88-a336-f6e450871f28

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.788.019 / SP
Número Registro: 2024/0417785-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074716020238260223 22758946120238260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO NOVAK
ADVOGADOS
: ELAINE JANAINA PIZZI ANDRADE - SP253521
ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADOR : GUSTAVO GUERRA LOPES DOS SANTOS - SP203204
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO NOVAK
ADVOGADOS
: ELAINE JANAINA PIZZI ANDRADE - SP253521
ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
PROCURADOR : GUSTAVO GUERRA LOPES DOS SANTOS - SP203204
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:51
Código de Controle do Documento: 013cd3da-1bbb-4d2d-a20b-e45ffd607f8d

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:51
Código de Controle do Documento: 013cd3da-1bbb-4d2d-a20b-e45ffd607f8d